Tribunal: STF
Processo: RE 1558991
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Fundamentação deficiente. Reexame de fatos e provas. Ausência de prequestionamento. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto pela União contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que, ao negar provimento à apelação da recorrente, manteve a concessão de pensão por morte no valor integral à cônjuge inválida, com base na interpretação do § 2º do art. 23 da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, na forma do art. 16 da Lei nº 8.213, de 1991, e do art. 217 da Lei nº 8.112, de 1990.



    2. A recorrente alega violação aos arts. 23, 24, caput, e 37 da Constituição da República, além das Emendas Constitucionais nº 103, de 2019, e nº 113, de 2021, argumentando que a integralização da pensão é indevida, pois o benefício integral para dependente inválido não se aplica ao cônjuge supérstite, e a invalidez deveria preexistir à data do óbito do instituidor. Pede também a aplicação do indexador monetário e juros de mora da EC nº 113, de 2021, para o período posterior a 09/12/2021.



    3. O Juízo de 1º Grau julgou parcialmente procedente o pedido. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em sede de apelação, negou provimento ao recurso da União, mantendo a sentença pela qual se concedeu a pensão integral à cônjuge inválida, por entender que o § 2º do art. 23 da EC nº 103, de 2019, não restringe a majoração da pensão por morte apenas ao filho inválido, abrangendo genericamente “dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave”, incluindo o cônjuge, conforme o art. 16 da Lei nº 8.213, de 1991, e o art. 217 da Lei nº 8.112, de 1990.



    II. Questão em discussão



    4. Há três questões em discussão: (i) definir se a fundamentação da repercussão geral apresentada no recurso extraordinário é suficiente; (ii) saber se o acolhimento da argumentação recursal demandaria reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional; e (iii) avaliar se o dispositivo constitucional relativo ao indexador monetário e juros de mora foi devidamente prequestionado.



    III. Razões de decidir



    5. A preliminar de repercussão geral foi apresentada de forma genérica, sem dados ou argumentos que demonstrem a relevância econômica, política, social ou jurídica da questão, sendo indispensável a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral, mesmo em casos de presunção ou reconhecimento prévio.



    6. A pretensão de reexaminar a aplicação do benefício de pensão por morte para dependente inválido exigiria o reexame de elementos fático-probatórios e a interpretação de legislação infraconstitucional, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    7. O dispositivo constitucional referente à aplicação do indexador monetário e juros de mora não foi objeto de prequestionamento no acórdão recorrido, nem foram opostos embargos de declaração para sanar a omissão, impedindo a análise da matéria em recurso extraordinário, nos termos dos enunciados nº 282 e nº 356 das Súmulas do STF.



    IV. Dispositivo



    8. Negado seguimento ao recurso extraordinário.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE INVÁLIDO. INTERPRETAÇÃO DO § 2º DO ART. 23 DA EC 103/2019. CONCESSÃO DO VALOR INTEGRAL AO CÔNJUGE INCAPACITADO. REVISÃO DO BENEFÍCIO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    I. Caso em exame 



    1. Trata-se de apelação interposta pela União Federal contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a União a implantar pensão por morte para a autora no valor integral de 100% (cem por cento) do valor que era pago ao falecido a título de aposentadoria, quando de seu óbito, com os acréscimos a que faria jus o instituidor. 



    2. Nas suas razões recursais, pede a reforma do julgado, sob a alegação de que o pleito da autora/apelada careceria de fundamento jurídico, por estar em desacordo com o art. 23 da Emenda Constitucional nº 103/2019 (EC 103/2019). Entende o ente público que o dispositivo em questão se aplicaria apenas ao dependente inválido, e não ao cônjuge supérstite, e que a invalidez deveria preexistir à data do óbito do instituidor. II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em definir se o § 2º do art. 23 da EC 103/2019 assegura o percentual integral da pensão por morte (100% da aposentadoria do instituidor) a qualquer dependente inválido, incluindo o cônjuge. 2/4 



    III. Razões de decidir 



    4. O § 2º do art. 23 da EC 103/2019 não restringe a majoração da pensão por morte apenas ao filho inválido, mencionando genericamente ‘dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave’, sem distinção entre cônjuge, filhos, pais ou irmãos. 



    5. O conceito de ‘dependente’ deve ser interpretado conforme o art. 16 da Lei 8.213/91 e o art. 217 da Lei 8.112/90, abrangendo todas as categorias previstas na legislação previdenciária. 



    6. A concessão da pensão por morte no percentual integral a qualquer dependente inválido decorre da finalidade da norma, que visa à proteção especial daqueles que não possuem meios de prover o próprio sustento. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Recurso desprovido. 



    8. Majoração dos honorários sucumbenciais em 2% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 



    Teses de julgamento: (i) O § 2º do art. 23 da EC 103/2019 assegura a pensão por morte integral (100% da aposentadoria do instituidor) a qualquer dependente inválido, sem restrição apenas aos filhos, incluindo o cônjuge; (ii) O conceito de "dependente inválido" deve ser interpretado conforme as disposições da Lei 8.213/91 e da Lei 8.112/90, abrangendo todas as categorias legalmente previstas.” (e-doc. 3, p. 2-3; grifos no original).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, a União afirma violados os arts. 23, 24, caput, e 37 da Constituição da República, além das Emendas Constitucionais nº 103, de 2019, e nº 113, de 2021 (e-doc. 4).



    2.1. Sustenta que o “pleito de integralização da pensão, a partir da data de seu requerimento como decidido pela sentença, não possui fundamento jurídico, pois está em desacordo com o art. 23 da Emenda Constitucional nº 103/2019, conforme os requisitos dos artigos 215, 217, inciso I, e 222 da Lei nº. 8.112/90, com proventos calculados de acordo com arts. 23 e 24 da Emenda Constitucional nº 103/2019, combinado com o artigo 218 da Lei nº. 8.112/90” (e-doc. 4, p. 4-5). 



    2.2. Afirma que “a invalidez deveria preexistir à data do óbito do instituidor, conforme se interpreta do §2º do art. 23 da EC 103/2019” (e-doc. 4, p. 5). 



    2.3. Informa que “o registro de "viúva inválida" não é reconhecido nem aceito pelo sistema” (e-doc. 4, p. 6).



    2.4. Compreende que “a revisão pretendida não é possível, uma vez que o benefício previsto pelo art. 23, § 2º, inciso I da EC 103/2019 é aplicável apenas ao filho, irmão, enteado ou menor tutelado na condição de inválido, ou com deficiência intelectual, mental ou grave, utilizando o art. 217 da Lei nº 8.112/1990 como fundamento” (e-doc. 4, p. 8).



    2.5. Alude necessária a reforma da sentença, porquanto atual em seu favor a presunção de legitimidade e veracidade dos atos da Administração Pública.



    2.6. Pede, em caso de não acolhimento do recurso, “a aplicação do indexador monetária e de juros de mora determinado na EC nº 113/2021 , para o período posterior a 9/12/2021” (e-doc. 4, p. 9; grifos no original).



    3. O recurso extraordinário foi admitido (e-doc. 6).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não merece prosperar.



    5. No âmbito desta Suprema Corte, é assente que a demonstração da repercussão geral “(…) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE nº 786.878-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 13/10/2017). 



    5.1. Neste aspecto, apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos (e-doc. 4, p. 3-47), sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida nem mesmo de sua relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, § 1º, CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



    5.2. Sobre o ponto, a recorrente limitou-se a alegar:



    “(...) 1.2. Repercussão Geral 



    Cumprindo o que dispõe o art. 1.035 §1ºe § 2º do NCPC, introduzido pela Lei nº 13.105, de 16.03.2015, com vigência a partir de 18.03.2016, é cabível o Recurso Extraordinário aviado ante a repercussão geral que os efeitos do acórdão ocasionará nos cofres públicos em face do efeito multiplicador. Eis a novel regra de cabimento do remédio extremo, in verbis : 



    ‘Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo. 



    § 1º Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do 3/10 processo. 



    § 2º O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal.’



    Para efeito de repercussão geral, o próprio NCPC apresenta nortes interpretativos para que esse conceito jurídico indeterminado seja preenchido diante das situações concretas. Nessa linha de raciocínio, depreende-se que a hipótese versada nos autos encontra-se revestida de repercussão geral, tendo em vista o tema discutido no recurso. 



    Justifica-se, portanto, a atuação dessa Suprema Corte no caso, eis que presente interesse geral , cuja decisão não se confina à esfera subjetiva de direitos exclusivamente dos litigantes do presente processo, mas sim se revela útil a grupos inteiros e a uma grande quantidade de pessoas. Afinal, a decisão a ser proferida por essa Corte certamente exercerá influência em julgamentos futuros e poderá até abrir caminho para a edição de uma súmula vinculante. 



    Frise-se que a questão ora versada ultrapassa a esfera meramente subjetiva dos litigantes, apresentando relevância geral sob o prisma econômico, presente o EFEITO MULTIPLICADOR. 



    Patente, pois, que o recurso extraordinário preenche o requisito da repercussão geral inserto no art. 1.035 §1ºe § 2º do NCPC, eis que se trata de questão com incidência nos campos econômico, político, social e jurídico, consoante alhures demonstrado. Pelo exposto, pugna a UNIÃO pela admissão do presente recurso extraordinário, pelo que de tudo logo requer.” (e-doc. 9).



    5.3. Ressalto que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Nesse sentido:  



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Servidor público municipal. Aposentadoria. Preliminar de repercussão geral da matéria. Fundamentação. Necessidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Como já registrado por este Tribunal, ‘a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa’ (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ‘repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes’ (RE 1443953-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”  



    (RE nº 1.460.428-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso,  Tribunal Pleno, j. 04/12/2023, p. 08/01/2024; grifos nossos).  



    “DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.314.123-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/05/2021, p. 26/05/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. III – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. IV – Agravo ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.456.832-AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 04/12/2023, p. 07/12/2023; grifos nossos).  



    6. Ademais, ainda que fosse possível afastar o referido óbice, que não é o caso, melhor sorte não teria a recorrente.



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “A questão central devolvida a este Colegiado diz respeito à possibilidade de classificar a apelante como dependente inválida, nos termos do § 2º do art. 23 da Emenda Constitucional 103/2019 (EC 103/2019). 



    O óbito do instituidor da pensão, servidor público federal, ocorreu em 04/04/2021, aplicando-se ao caso, portanto, as regras previstas na EC 103/2019. 



    A apelante encontra-se aposentada por incapacidade permanente desde 10/10/2023 pelo RGPS, sendo constatada a incapacidade em exame pericial realizado em 28/04/2022. 



    A União (apelante) entendeu que a autora/apelada preencheu os requisitos estabelecidos nos arts. 23 e 24, §1º, inciso II e §2º da EC nº 103/2019 (doc. ID nº 4058100.25642312), razão pela qual concedeu a ela o benefício de pensão por morte no percentual de 60% (sessenta) dos proventos do instituidor. 



    Quanto ao recebimento integral da pensão por morte integral, o §2º do art. 23 da EC 103/2019 assim dispõe:



    (...)



    O § 2º faz remissão à percepção da pensão por morte integral ao ‘dependente’, que pode ser qualquer das pessoas do art. 16 da Lei 8.213/91 ou do art. 217 da Lei nº 8.112/90. A norma em questão não fez qualquer distinção entre os possíveis dependentes (cônjuge, filho, irmão, pais). Tampouco foi feita qualquer restrição quanto ao momento em que esse direito poderia ser deferido. 



    Bem por essas considerações, nego provimento à apelação 



    Em face da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.” (e-doc. 3, p. 1-2; grifos acrescidos).



    8. Assim, para se divergir do que assentado pelo Colegiado de origem e se acolher a argumentação da recorrente no sentido de que “o benefício previsto pelo art. 23, § 2º, inciso I da EC 103/2019 é aplicável apenas ao filho, irmão, enteado ou menor tutelado na condição de inválido, ou com deficiência intelectual, mental ou grave” (e-doc. 4 p. 8), seria necessário reexaminar os elementos fático-probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional de regência, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, na espécie, o verbete nº 279 da Súmula do STF. 



    8.1. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. PENSIONISTA DE EX-FUNCIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO ESTADO DE SÃO PAULO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. No que se refere ao preenchimento dos requisitos, pela parte ora recorrida, para a concessão de novas complementações de aposentadoria e de pensões por morte após a data de 13 de novembro de 2019, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, bem como a legislação local de regência, o que é vedado pelas Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280 (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) do STF. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.520.469-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/02/2025, p. 11/02/2025).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. LEIS ESTADUAIS N. 4.819/1958 e 200/1974. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto ao direito a complementação de proventos e ao implemento dos requisitos respectivos – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 2. Agravo interno desprovido.” 



    (ARE nº 1.445.501-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 26/02/2024, p. 04/03/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE A MENOR SOB GUARDA DA AVÓ. CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIA DEPENDENTE: ANÁLISE PRÉVIA DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 763.778-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j, 1º/10/2013, p. 24/10/2013).



    9. No mais, em relação à aplicação do indexador monetária e de juros de mora determinado na EC nº 113, de 2021, observo que o dispositivo constitucional apontado como violado não foi prequestionado no acórdão recorrido, ausente a oposição de embargos de declaração por parte da recorrente com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essas matérias suscitadas no apelo extremo. Incidem, no ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF.



     1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 



    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



     III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    11. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido fixação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores (e-doc. 11, p. 9), majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator